Tribunal: TJMT
Processo: 0001780-66.2017.8.11.0108
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001780-66.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OLGA FATIMA PAZINATO VARGAS - CPF: 892.883.519-49 (APELADO), NELI LINO SAIBO - CPF: 195.720.509-15 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0025-84 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL contra sentença que, nos autos de ação anulatória de ato jurídico movida por Olga Fátima
Pazinato
Vargas, julgou parcialmente procedente a demanda para (a) declarar válido o aval prestado por Vitoriano Vargas Neto na CPR nº 396290; (b) preservar o direito de meação da autora em relação ao imóvel de matrícula nº 2131 do RGI de
Ipuaçu
/SC; e (c) condenar a ré ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante requer a redistribuição dos honorários advocatícios com base no princípio da causalidade ou, alternativamente, a redução da verba conforme o art. 90, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença deve ser reformada quanto à distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o princípio da sucumbência e a aplicação proporcional em razão da vitória parcial de ambas as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85 do CPC estabelece que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser atribuídos à parte vencida, respeitando o princípio da sucumbência. No presente caso, ambas as partes saíram vencedoras e vencidas em igual medida, justificando a divisão proporcional da sucumbência.

A sentença reconhece a validade do aval sob a égide do Código Civil de 1916, que dispensava a outorga uxória, mas também assegura o direito de meação da autora, protegendo parcialmente o patrimônio comum do casal.

A jurisprudência nacional sustenta que, em situações de sucumbência recíproca, a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais é adequada
para atender aos princípios de equidade e justa reparação processual, conforme o disposto no art. 86 do CPC.

Precedentes apontam a necessidade de distribuir os custos processuais proporcionalmente quando ambas as partes obtêm resultados favoráveis e desfavoráveis em proporções equivalentes, garantindo uma solução justa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A distribuição dos honorários de sucumbência deve observar o princípio da sucumbência e ser aplicada de forma proporcional quando ambas as partes são, simultaneamente, vencedoras e vencidas.

A divisão equitativa dos ônus processuais se justifica quando o resultado do julgamento é parcial para ambas as partes, garantindo a justa reparação e evitando encargos desproporcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, 86 e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação nº 1014542-07.2016.8.26.0564, Rel. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pa
res
:

Trata-
se
de recurso de apelação cível interposto
por

C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
,
com o fito
de reformar a sentença que,
nos autos d
a

ação anulatória de ato jurídico, que lhe move
OLGA FATIMA PAZINATO VARGAS
, julgou
parcialmente procedente a ação, para:

a) declarar válido o aval prestado por Vitoriano Vargas Neto em favor de
Enoir
Antônio
Pazinato
e Maria
Pezzini

Pazinato
, na CPR n° 396290;

b) determinar a preservação do direito de meação da autora no concernente ao imóvel de matrícula n° 2131 do RGI de
Ipuaçu
/SC; e

c) condenar a ré ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixou em 10% sobre o val
or da causa.

O apelante
sustenta, em síntese, a necessidade de alteração da distribuição dos honorários advocatícios e requer a aplicação do princípio da causalidade, sob o fundamento de que a condenação em honorários deveria recair sobre a apelada, que deu causa à demanda principal, ou, alternativamente, busca a redução da verba, conforme o art. 90, §
4º do CPC.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento
(I
d.
240036243
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da questão é saber se
é caso de
reformar a sentença
quanto à distribuição dos honorários
advocatícios que sucumbência.

De início, observa-se que a sentença que por um lado afastou a pretensão da autora quanto à nulidade do aval prestado por seu cônjuge sem outorga uxória – e manteve a validade do ato jurídico sob o regime do Código Civil de 1916, que dispensava a anuência da esposa para a prestação de aval –, por outro lado acolheu o pedido alternativo de preservação do direito de meação da apelada, por reconhecer que a penhora não poderia alcançar a totalidade do bem imóvel, por se tratar de patrimônio comum do casal.

A questão posta em análise é a distribuição dos ônus de sucumbência.

Sobre o assunto, o art. 85 do CPC regula os honorários de sucumbência, vinculando-os, em regra, ao princípio da sucumbência, de forma que a parte vencida deve arcar com os custos da demanda.

No caso, a autora saiu vencedora quanto a um pedido e vencida quanto ao outro. Assim, nota-se que ambas as partes
foram vencedoras e vencidas em igual proporção.

A jurisprudência pátria orienta que, nessas circunstâncias, a divisão proporcional da sucumbência é medida que melhor atende aos princípios da equidade e da justa reparação processual.

A propósito:

“
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA PARCIAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM PROPORÇÕES DESIGUAIS - RECONHECIMENTO - ART. 86, "CAPUT", DO CPC - RECONHECIMENTO - RECURSO PROVIDO. No caso dos autos, sendo as partes vencidas e vencedoras em proporção desigual, os ônus de sucumbência restam distribuídos proporcionalmente entre ambas. Sentença reformada nesse ponto
”
(TJ-SP 10145420720168260564 SP 1014542-07.2016.8.26.0564, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 31/07/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2018)
.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para

determinar
que a sucumbência seja distribuída igualmente entre as partes,
na proporção de 50% para cada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024